Tribunal: STF
Processo: RE 99406
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-04
Data de publicação: 1986-06-04

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INCIDENTE EM PROCESSO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
SUSPENSÃO DE JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO, EM PAUTA NO T.F.R.,
ENQUANTO SE AGUARDA O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO
S.T.F., EM FACE DA INCONSTITUCIONALIDADE DE TAL INSTITUTO
(RECLAMAÇÃO) NO REGIMENTO INTERNO DAQUELA CORTE, JÁ PROCLAMADA NA
RP N. 1092-2-DF, MESMO SEM O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO..
QUESTÃO CONSTITUCIONAL, ADEMAIS, CORRELATA COM A DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DEFERIMENTO DA MEDIDA, POR MAIORIA DE VOTOS.
ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO 'FUMUS BONI IURIS' E DO
'PERICULUM IN MORA' E DE SER DEFERIDA A MEDIDA CAUTELAR.